Tribunal: TJDFT
Processo: 0728467-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CCB. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ORDEM DE EMENDA À PEÇA VESTIBULAR. EXIGÊNCIA JUDICIAL DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 784 DO CPC. NÃO CABIMENTO. CCB. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL INSTITUÍDO PELA LEI 10.931/04. LEI ESPECÍFICA. REQUISITOS LEGAIS PRÓPRIOS QUE AFASTAM A INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL POSTA NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMITIDA NA MODALIDADE DE CRÉDITO CONSIGNADO. POSSIBILIDADE. PROMESSA DE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO QUE NÃO SE CONFUNDE COM CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. ELEMENTOS DE DISTINÇÃO FUNDAMENTAIS. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. INEXIGIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.

1. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial (art. 784, XII, do CPC c/c art. 28, caput, da Lei 10.931/04) que se distingue do contrato de financiamento. Trata-se de espécie de promessa de pagamento em dinheiro, feita por pessoa física ou jurídica em favor de uma instituição financeira integrante do Sistema Financeiro Nacional, em decorrência da contratação de operação de crédito, de qualquer modalidade, conforme expresso no caput do art. 26 da Lei 10.931/04. Entre seus requisitos essenciais não relacionou o legislador infraconstitucional, na lei específica que a disciplina, a necessidade de assinatura de duas testemunhas (art. 29 da Lei 10.931/04).

2. Estando indicados em lei específica os requisitos essenciais desse título de crédito, por óbvio que não tem incidência a regra geral posta no art. 784 da Lei Processual Civil brasileira ao relacionar os títulos executivos extrajudiciais. De fato, a força executiva da Cédula de Crédito Bancário não decorre do comando normativo posto no inciso II do art. 784 do CPC, mas da Lei n. 10.931/04, que nos termos do art. 26, caput, da Lei n. 10.931/04, possibilita sua emissão como promessa de pagamento de crédito consignado para quitação mediante consignação em folha.

3. A cédula de crédito bancário ostenta características peculiares que a diferencia do empréstimo consignado, a exemplo da possibilidade de transferência do título para outro credor, ainda que não seja uma instituição financeira (artigo 29, § 1o, da Lei n. 10.931/04), e da viabilidade de uso em negócios fora do país em transações com bancos estrangeiros (art. 26, §§ 1o e 2o da Lei n. 10.931/04).

4. Eventual insurgência com relação à regularidade dos descontos e do repasse pelo empregador à instituição credora, trata-se de matéria que não descaracteriza a natureza da CCB como título executivo extrajudicial.

5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.